Tribunal: TJDFT
Processo: 0738866-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738866-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TAINA BIANCHI LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento proposta por TAINA BIANCHI LISBOA, que determinou a exclusão da ré FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDO E RORAIMA e deferiu o pedido de tutela provisória de urgência da autora, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para determinar à ré GESTAO ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA que reative o plano do qual a autora era beneficiária, mediante o pagamento do prêmio mensal, até que lhe seja efetivamente disponibilizado contrato de plano de saúde similar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as rés, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando a ré GESTAO ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA da tutela de urgência acima concedida. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Intime-se a parte autora para acostar os documentos sob os ids. 203071547 a 203071548, 203071555 a 203071557, 203071552 a 203071554 em formato “PDF”, de forma que facilite a visualização dos autos por este Juízo e viabilize prestação jurisdicional mais célere, tendo em vista que o formato anexado dificulta tal prestação. Prazo: 5 (cinco) dias.” Em suas razões (ID 64063548), a agravante sustenta que: 1) não possui qualquer ingerência sobre os fatos narrados na petição inicial, haja vista que apenas a administradora de benefícios que possui autonomia para administrar sua apólice, incluir, cancelar e reativar beneficiários em sistema, bem como emitir as cobranças de seus associados; 2) foi a administradora ré quem solicitou o cancelamento do plano de saúde da autora; 3) a Resolução Normativa 557 e 515 da ANS, que regulamentam a contratação dos Planos de Saúde, preveem que somente a administradora possui ingerência para praticar as condutas narradas; 4) é parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida; 5) o valor fixado na decisão agravada por dia em R$ 30.000,00, sem qualquer limitação e prazo fixado para cumprimento da obrigação, é desproporcional e desarrazoado. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida à agravada e para reincluir a UNIMED FAMA no polo passivo da demanda, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva da Unimed Nacional. Subsidiariamente, para reduzir o valor da multa arbitrada. Preparo comprovado (ID 64063548). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o pedido para rever o valor das “astreintes” fixadas pelo juiz, não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. Em que pese a autora ter requerido multa diária, o juiz não fixou multa por eventual descumprimento do plano de saúde. Nada impede que o magistrado fixe a multa posteriormente, mas a decisão recorrida não a estabeleceu. Portanto, ausente o interesse recursal, o pedido não deve ser conhecido. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque ausente a probabilidade do direito. O propósito recurso consiste em analisar se a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL é parte ilegítima para configurar no polo passivo da demanda. As operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Já as pessoas físicas, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput. Por conseguinte, incide no caso o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a empresa administradora do plano de saúde e a operadora são solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor: "PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO CONVÊNIO. PROFISSIONAL CREDENCIADO. PRECEDENTES. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Em relação à legitimidade da operadora do convênio para figurar no polo passivo da demanda, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior se firmou no sentido de que, sendo o contrato fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço (AgInt no AREsp n. 1.590.763/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe de 31/3/2020). 3. De fato, "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do estabelecimento ou médico conveniados" (REsp n. 1.901.545/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021). (...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp 1962077/DF, Quarta Turma, DJe de 09/06/2023)". - grifou-se Assim, a ilegitimidade da administradora não pode servir de fundamento para o descumprimento de ordem judicial de cobertura de tratamento médico. A princípio, os fundamentos do agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso. A escolha de ajuizar a ação contra todos os devedores ou contra apenas um cabe ao consumidor. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator